Tribunal: TJDFT
Processo: 0743081-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.1. De acordo com o disposto no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.2. Em relação à alegada omissão assiste razão ao embargante pois o teor da fundamentação que sustentou o acórdão deixou de apreciar a questão relativa à distribuição dos honorários de advogado.3. O Juízo de origem não observou os parâmetros relativos à distribuição dos ônus sucumbenciais.4. O acórdão proferido pela Egrégia 2a Turma Cível determinou que o valor relativo aos honorários de advogado deveria ser de 15% (quinze por cento) do valor da causa na proporção de 70% (setenta por cento) para a demandada, ora agravante e 30% (trinta por cento) para o demandante, ora agravado.5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça ao proferir decisão no Agravo no Recurso Especial (AREsp 1.957.127-DF) alterou a distribuição na proporção do valor relativo aos honorários de advogado. 5.1. O novo parâmetro foi de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.6. Embargos conhecidos e providos.